Tribunal: TCU
Processo: 016.437/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8941/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.437/2020-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Dayse Maria Fernandes da Cunha (XXX.554.904-XX); Erika Maria Fernandes da Cunha (XXX.495.864-XX); Filipe Lucena Dias (XXX.807.804-XX); Luis Carlos Fernandes da Cunha (XXX.495.814-XX); Maria Jeovania Lucena Dias (XXX.344.114-XX); Renato Fernandes da Cunha (XXX.495.884-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/pe 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.